Tribunal: TJMT
Processo: 1019223-56.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019223-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEMILLY GIRALDES PORTELA - CPF: 890.343.411-00 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 em favor de passageira que sofreu preterição de embarque por overbooking, com atraso de oito horas para realocação em voo posterior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) saber se o dano moral decorrente de overbooking prescinde de prova específica, caracterizando-se in re ipsa; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. O overbooking constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço por descumprimento do compromisso contratual de transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível a comercialização deliberada de assentos em número superior à capacidade da aeronave.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa, cabendo ao fornecedor demonstrar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

6. O dano moral decorrente de preterição de embarque por overbooking configura-se in re ipsa, prescindindo de demonstração específica, uma vez que o constrangimento, a frustração de expectativas e o abalo psicológico experimentados pelo passageiro são presumidos pela própria natureza do evento lesivo.

7. O atraso superior a oito horas para realocação ultrapassa manifestamente os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

8. O valor indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o atraso significativo, a ausência de assistência material adequada e a necessidade de função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. 2. O dano moral decorrente de overbooking caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de prova específica, sendo presumido o constrangimento e abalo psicológico experimentados pelo passageiro. 3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e a finalidade pedagógica da sanção."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 844; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1005954-30.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, 1000017-86.2025.8.11.0090, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJMT, 1035820-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, na
ação de indenização por danos morais
, ajuizada por
HEMILLY GIRALDES PORTELA
, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença se mostra equivocada e desproporcional, por não haver comprovação de qualquer dano efetivo decorrente da preterição de embarque sofrida pela autora. Sustenta que o episódio decorreu de situação regulada pela Resolução n. 400/2016 da ANAC, a qual disciplina as hipóteses de overbooking e prevê medidas compensatórias específicas, afastando a presunção automática de dano moral (
in re ipsa
), conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Defende que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ilícito que justifique a condenação, visto que a autora foi devidamente assistida e realocada em outro voo, inexistindo prova de abalo psíquico ou emocional relevante. Argumenta que, à luz do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Assevera que a decisão de origem violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa da parte adversa.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, reputando o valor arbitrado excessivo diante dos precedentes análogos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que têm fixado compensações menores em casos semelhantes. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução da indenização moral para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos parâmetros jurisprudenciais e ao art. 844 do Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas em id. 327111352, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, por estar em perfeita consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso. Argumenta que a apelação interposta pela companhia aérea se limita a repetir, de forma literal, as alegações já deduzidas na contestação, sem impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. Afirma que o recurso carece de fundamentação idônea e não apresenta elementos novos capazes de ensejar a reforma da decisão, citando doutrina e jurisprudência que exigem do recorrente impugnação efetiva e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A apelada enfatiza que a própria apelante confessou a ocorrência da preterição de embarque e do atraso do voo, admitindo o “empecilho criado” e o oferecimento de alternativas para mitigar o transtorno, o que, a seu ver, confirma a falha na prestação do serviço. Sustenta que, não obstante a confissão e a ausência de qualquer comprovação de que a recorrente tenha adotado medidas efetivas para reparar o dano, persiste o dever de indenizar, haja vista a responsabilidade objetiva das companhias aéreas prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, que os transtornos sofridos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Reforça sua tese com vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar em casos de atraso ou cancelamento de voo superior a quatro horas. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar máximo permitido, em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal.

Houve o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal (id. 332396893). Entretanto, a autora/apelada manifestou nos autos pugnando pelo prosseguimento e julgamento do feito, uma vez que a discussão no presente caso não guarda relação com a matéria de repercussão geral do Tema 1.417.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos devidos consectários legais. Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

·

DO DESSOBRESTAMENTO DO FEITO

Inicialmente, cumpre analisar a adequação da determinação de sobrestamento anteriormente proferida em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O Tema 1.417, conforme delineado no ARE n. 1.560.244/RJ, versa especificamente sobre "
se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de
voo por motivo de caso fortuito ou força maior
", considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias constitucionais correlatas.

A questão de repercussão geral, portanto, circunscreve-se às hipóteses de
caso fortuito externo
ou
força maior
como causas excludentes ou mitigadoras da responsabilidade civil das companhias aéreas, particularmente quando se invoca a prevalência das normas setoriais (Código Brasileiro de Aeronáutica e regulamentação da ANAC) sobre o microssistema consumerista.

No presente caso, conforme incontroverso nos autos e admitido expressamente pela própria apelante, a situação fática subjacente refere-se exclusivamente à prática de
overbooking
, consistente na comercialização deliberada de passagens aéreas em número superior à capacidade física da aeronave.

O overbooking constitui típica hipótese de
fortuito interno
, caracterizado como evento previsível e inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelo transportador aéreo. Trata-se de risco assumido pela companhia aérea em sua política comercial, baseada em estudos estatísticos sobre o não comparecimento de passageiros (
no-show
).

A distinção entre fortuito interno e externo revela-se fundamental para a adequada aplicação do instituto da responsabilidade civil. Enquanto o fortuito externo (força maior) constitui evento extraordinário, imprevisível e inevitável, estranho à atividade do devedor, o fortuito interno caracteriza-se como evento que, embora involuntário, encontra-se dentro da esfera de risco da atividade empresarial, não rompendo o nexo de causalidade.

Portanto, a discussão travada no Tema 1.417 - que se refere especificamente a eventos de
caso fortuito ou força maior
- não guarda pertinência temática com a controvérsia destes autos, que versa exclusivamente sobre
fortuito interno
(overbooking) e suas consequências indenizatórias.

Ante o exposto,
DETERMINO O DESSOBRESTAMENTO
do presente feito, uma vez que a matéria controvertida não se subsume ao âmbito de incidência do Tema 1.417 da repercussão geral, por ausência de identidade de objeto jurídico.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

·

MÉRITO

Cuida-se de apelação interposta por
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de preterição de embarque por overbooking.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve falha na prestação do serviço, mas sim preterição decorrente de situação regulada pela Resolução n. 400/2016 da ANAC; (ii) inexiste presunção automática de dano moral (
in re ipsa
), nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; (iii) a autora foi devidamente assistida e realocada; e (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Primeiramente, cumpre estabelecer que a relação jurídica entre as partes configura inequívoca relação de consumo, nos moldes dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a passageira destinatária final do serviço de transporte aéreo oferecido pela companhia aérea no exercício de sua atividade profissional.

No que concerne à regulamentação específica do setor aeronáutico, é certo que o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelecem disciplina complementar às relações de transporte aéreo. Todavia, tal regulamentação não afasta a incidência do microssistema consumerista no caso em análise.

A propósito, merece destaque o entendimento consolidado de que, em se tratando de responsabilidade por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

No caso em análise, restou demonstrado de forma incontroversa que a autora adquiriu passagem aérea para viagem no trecho Guarulhos (GRU) – Cuiabá (CGB), com saída prevista para às 00h05 do dia 19/07/2025. Contudo, ao comparecer para o check-in, foi informada de que, não obstante estivesse regularmente inscrita no sistema da companhia, não havia assento disponível na aeronave em razão de overbooking.

O overbooking consiste em prática comercial das companhias aéreas que comercializam passagens em número superior à capacidade real da aeronave, baseando-se em estudos estatísticos sobre o não comparecimento de passageiros (no-show). Embora não seja prática vedada pela legislação, constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, não eximindo a responsabilidade civil da transportadora.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que o overbooking configura falha na prestação do serviço de transporte, uma vez que a companhia aérea assume compromisso contratual de transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível que deliberadamente comercialize mais assentos do que possui disponível.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -
OVERBOOKING - DIREITO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- DANO MORAL PRESUMIDO - IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
A impossibilidade de embarque por overbooking configura falha na prestação de serviço da companhia aérea
-
A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva
- O dano moral decorrente de overbooking prescinde de prova, configurando-se in re ipsa - O quantum indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição”. (TJ-MG - AC: 10000204763999001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021 - destaquei).

“INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. "
OVERBOOKING
".
Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. Alegação de prática lícita do "overbooking". Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços

configurada
. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". "QUANTUM" DEVIDO. Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente à ré. Inteligência da súmula nº 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida”. (TJ-SP - AC: 10227564520218260003 SP 1022756-45 .2021.8.26.0003, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022 - destaquei).

A apelante sustenta que a passageira teria assinado termo de preterição voluntária, aceitando compensação oferecida, o que afastaria seu direito à indenização.

Todavia,
tal alegação não encontra respaldo probatório nos autos
. Em primeiro lugar,
a recorrente não juntou aos autos o alegado termo de preterição voluntária devidamente assinado pela passageira
. Ademais, ainda que tal documento existisse, sua análise deveria ser feita com extrema cautela.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelece, em seu art. 23, que a preterição voluntária pressupõe consentimento livre e informado do passageiro, que pode optar espontaneamente por não embarcar mediante aceitação de benefícios compensatórios. O art. 24 da mesma resolução determina que, em caso de preterição involuntária, o transportador deve efetuar imediatamente o pagamento de compensação financeira de 250 DES para voos domésticos.

No presente caso, a situação descrita nos autos evidencia preterição involuntária, uma vez que a passageira compareceu regularmente para embarque, cumprindo todos os requisitos contratuais, sendo impedida de embarcar exclusivamente pela política comercial de overbooking da companhia aérea.

A circunstância de eventual realocação em voo posterior não descaracteriza a falha na prestação do serviço originário, tampouco configura aceitação voluntária de proposta compensatória, especialmente quando não demonstrada a oferta da compensação financeira prevista na regulamentação da ANAC no momento adequado.

A apelante argumenta que não restou demonstrado efetivo dano moral, invocando o disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo.

Contudo, tal argumentação não prospera. Em primeiro lugar, conforme já assentado, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para casos de responsabilidade por danos morais no transporte aéreo decorrente de fortuito interno. Em segundo lugar, o dano moral decorrente de preterição de embarque por overbooking configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o constrangimento, a frustração de expectativas e o abalo psicológico experimentados pelo passageiro que teve seu embarque negado após cumprir todas as obrigações contratuais são presumidos, dispensando comprovação específica:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E NORMAS DA ANAC. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A jurisprudência pacífica reconhece que o dano moral decorrente de atraso de voo e preterição de embarque (overbooking) é presumido (“in re ipsa”), não exigindo comprovação específica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de legalidade do overbooking com base na Resolução ANAC nº 400/2016 e no art. 251-A do CBA não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea quando demonstrada falha na prestação do serviço ao consumidor.
(...) Tese de julgamento: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo doméstico não viola a competência legislativa da União nem os arts. 22, I e X, e 178 da Constituição Federal.
A prática de overbooking, ainda que admitida pela ANAC, não exclui a responsabilidade da companhia aérea por danos causados ao consumidor. O dano moral decorrente de preterição de embarque configura-se in re ipsa, prescindindo de prova.
(...)”. (TJMT, 1005954-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR LOTAÇÃO NA AERONAVE (OVERBOOKING).
PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ATRASO SUPERIOR A 26 HORAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR As normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às relações de transporte aéreo de passageiros, em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa, e cabendo à companhia aérea comprovar eventual excludente, o que não ocorreu nos autos.
A preterição de embarque e o atraso superior a 26 horas, sem comprovação de assistência adequada ao passageiro, configuram falha na prestação do serviço e violação do dever de boa-fé contratual.
A condição de menor impúbere do passageiro agrava a situação, em razão de sua especial vulnerabilidade, o que exige padrão mais elevado de cuidado por parte do fornecedor do serviço.
A jurisprudência admite a caracterização de dano moral in re ipsa em casos excepcionais de atraso significativo e ausência de assistência material, como no presente caso, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
(...) Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
A preterição de embarque e o atraso significativo configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea. Em situações de atraso excessivo, o dano moral é presumido e independe de comprovação concreta.
(...)”. (TJMT, 1000017-86.2025.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 - destaquei).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT, 1035820-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023 - destaquei).

No caso dos autos, a situação é ainda mais gravosa, considerando que a autora foi submetida ao constrangimento de ter seu embarque negado sem justificativa plausível, sendo realocada apenas em voo com partida 8 (oito) horas após o horário originalmente contratado.

O atraso superior a 8 (oito) horas para chegada ao destino final ultrapassa manifestamente os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 8.000,00) se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições pessoais e econômicas das partes, o grau de lesividade da conduta e a finalidade pedagógica da sanção.

No presente caso, diversos fatores justificam a manutenção do valor arbitrado: (i) o atraso de 8 (oito) horas para realocação; (iii) a ausência de assistência material adequada; (iv) a confessa criação de "empecilho" pela própria companhia aérea; e (v) a necessidade de desestímulo à reiteração de práticas lesivas aos consumidores.

O valor fixado encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte para situações análogas e não configura enriquecimento sem causa, atendendo tanto à função compensatória quanto à função pedagógica da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026